Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-40.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEILLA CRISTINA MACHADO VIEIRA - CPF: 981.329.621-68 (APELADO), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

APELADO(S):
KEILLA CRISTINA MACHADO VIEIRA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – FACULDADE – MATÉRIA OBRIGATÓRIA NÃO DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A falha na prestação de serviços em razão da não disponibilização do estágio supervisionado, por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, são aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença que Julgou Procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a Instituição de Ensino apelante forneça, sem custo adicional, os estágios obrigatórios I, II e III do curso de Nutrição, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em razão da falha na prestação dos serviços pela Instituição de Ensino Superior apelante que não realizou convênio no município que possibilitasse a realização do referido estágio pelos graduandos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 209343243), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

APELADO(S):
KEILLA CRISTINA MACHADO VIEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que Julgou Procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a Instituição de Ensino apelante forneça, sem custo adicional, os estágios obrigatórios I, II e III do curso de Nutrição, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços pela Instituição de Ensino Superior apelante que não realizou convênio no município que possibilitasse a realização do referido estágio pelos graduandos.

1. Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços educacionais foram devidamente prestados, pois havia convênio para a realização dos estágios obrigatório em cidades vizinhas, bem como, não ofertou os estágios no mesmo município em que a parte apelada realizou a graduação sob a alegação de
“[...]que o atraso nos estágios das turmas de saúde do polo de Rondonópolis se deu pelo motivo de exigências da Secretaria de Saúde do Município.”
e, ainda pontua que a parte apelada não comprovou suas alegações,, todavia, a Instituição de Ensino apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, conforme documento em ID. 209343184, a Instituição de Ensino informa o acadêmico que “É de responsabilidade da Instituição firmar o respectivo convênio com um campo de estágio e disponibilizá-lo a você como ambiente de apoio para seu processo formativo.”, portanto, a indisponibilidade da aludida matéria é reconhecida pela própria parte apelante como sua responsabilidade.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a indisponibilidade de realização de matérias obrigatórias da grade curricular, por falha na prestação de serviço da parte apelante
.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da Instituição de Ensino apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, isto porque, ele é sempre a parte mais frágil dessa relação comercial.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral da não disponibilização do estágio obrigatório, haja vista o consumidor ter comprovado a responsabilidade da Instituição de Ensino pela comprovada falha e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE –

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima.

(N.U 0005552-23.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (grifo nosso)

Ademais, da análise dos autos, verifico a colação de grau ocorreu somente após 1 (um) ano após a data prevista inicialmente (ID. 209343244), bem como, houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3. Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majora a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024